Tribunal: TJES
Processo: 5012459-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012459-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANA AFFONSO DE ALCANTARA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERMANÊNCIA DE EMBARCAÇÃO EM CLUBE NÁUTICO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Iate Clube do Espírito Santo – ICES em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar a permanência da embarcação da agravada nas dependências do clube até ulterior deliberação judicial. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à análise de provas relativas ao tempo de ocupação da vaga náutica, à natureza precária da autorização de uso, à autonomia associativa do clube e à aplicação do Estatuto Social e do Regimento Interno, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar as teses relativas à ocupação da vaga náutica, à autonomia associativa e à natureza precária da autorização de uso; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia e obter efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O embargante busca rediscutir matéria já apreciada no julgamento do agravo de instrumento, pretendendo novo exame do conjunto fático-probatório e nova valoração jurídica das provas constantes dos autos.

5.

O acórdão embargado apreciou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, reconhecendo, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência diante da plausibilidade das alegações da agravada e do risco de dano decorrente da retirada imediata da embarcação.

6.

A discordância da parte quanto à interpretação das provas e à conclusão adotada pelo órgão julgador não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios.

7.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

8.

As teses relacionadas à autonomia associativa do ICES, à natureza jurídica da permissão de uso da vaga náutica e às disposições do Estatuto Social e do Regimento Interno foram efetivamente consideradas no julgamento do agravo de instrumento.

9.

O acórdão embargado não reconheceu direito adquirido da agravada à vaga náutica, limitando-se a preservar provisoriamente a situação fática existente até a conclusão da instrução probatória da demanda originária.

10.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige demonstração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.

2.

A mera discordância da parte quanto à interpretação das provas não caracteriza omissão ou contradição no acórdão embargado.

3.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

4.

A concessão de efeitos infringentes em embargos de declaração exige demonstração concreta de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso de embargos de declaração oposto pelo IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO a alegar a existência de omissão no acórdão que desproveu seu agravo de instrumento, o qual visava impugnar a decisão do julgador primevo que autorizou
a permanência da embarcação da recorrida nas dependências do clube até ulterior deliberação judicial.

Em breve resumo, a controvérsia originária decorre de ação ajuizada pela agravada objetivando impedir sua retirada das dependências do clube náutico, sob alegação de utilização prolongada da vaga destinada à atracação de embarcação de sua propriedade. Em sede recursal, o ICES insurgiu-se contra a tutela deferida, defendendo a natureza precária da autorização concedida e a inexistência de direito subjetivo da associada à manutenção da vaga. O recurso foi desprovido por esta Câmara, sobrevindo os presentes embargos declaratórios.

Pois bem.

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, busca, em verdade, rediscutir o mérito da controvérsia já apreciada por esta Câmara, pretendendo novo exame do conjunto fático-probatório e nova valoração jurídica dos elementos constantes dos autos.

O acórdão embargado, da lavra do eminente Des. Alexandre Puppim, enfrentou adequadamente os pontos essenciais à solução da controvérsia, concluindo, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da plausibilidade das alegações da agravada e do risco de dano decorrente da imediata retirada da embarcação.

A circunstância de o embargante discordar da interpretação conferida às provas produzidas não caracteriza omissão apta a ensejar a oposição de aclaratórios.

A leitura do voto condutor evidencia que as teses relacionadas à natureza jurídica da permissão de uso da vaga, à autonomia associativa do ICES, bem como às regras constantes do Estatuto Social e do Regimento Interno do clube foram devidamente consideradas no julgamento do agravo de instrumento.

Do mesmo modo, a insurgência relativa à alegada inexistência de prova de ocupação contínua da vaga por aproximadamente dez anos traduz mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo órgão julgador, circunstância insuficiente para justificar a integração do julgado.

Importa ressaltar que o acórdão embargado não reconheceu, em definitivo, direito adquirido da agravada à vaga náutica, limitando-se a preservar, em caráter precário e provisório, a situação fática existente até ulterior dilação probatória na demanda originária, providência compatível com a natureza da tutela de urgência então apreciada.

Ademais, ainda que o embargante invoque diversos precedentes deste Egrégio Tribunal relacionados à autonomia das associações privadas e à gestão interna das vagas náuticas, verifica-se que tais fundamentos foram apreciados e ponderados quando do julgamento do agravo, inexistindo qualquer omissão relevante no acórdão recorrido.

Cumpre registrar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à obtenção de efeitos infringentes de forma automática, sendo tal possibilidade excepcionalíssima, condicionada à efetiva demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

Por fim, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentadamente as razões que conduziram à formação de seu convencimento:

[...]A alegação de contradição quanto à condenação por danos morais revela, na verdade, inconformismo com a valoração da prova, matéria que já foi exaustivamente analisada e que não comporta reexame pela via dos embargos de declaração. Não há obrigação do julgador de rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentos que sustentem a conclusão adotada.[...](AI 0000142-80.2020.8.08.0009, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 03/10/2025)

Diante de todo o arrazoado externado, conheço dos presentes embargos de declaração opostos por IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO – ICES, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)